Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Estelionato qualificado pela fraude eletrônica. Inconstitucionalidade. Causa de aumento. Princípio da correlação. Gratuidade. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, pelo crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica contra idoso.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a inconstitucionalidade do § 2o-A do art. 171 do CP; (ii) se incide a causa de aumento do § 4o do art. 171 (crime contra idoso); (iii) gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A L. 14.155/21, ao incluir o § 2o-A ao art. 171 do CP, não criou novo crime de “fraude eletrônica”, apenas qualificou o crime de estelionato, estabelecendo pena mais grave quando cometido com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.
4. Se a denúncia não descreveu que o crime foi cometido contra pessoa idosa, não se pode reconhecer a causa de aumento do § 4o do art. 171 do CP (crime de estelionato cometido contra idoso), pena de ofensa ao princípio da correlação.
5. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 14.155/21; CP, art. 171; CF, art. 5o, XXIX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, súmula 26, Acórdão 1749046, 0734064-88.2021.8.07.0001, Relator Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/08/2023; STJ, súmula 231, AgRg no REsp n. 2.083.854/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024.